Tribunal: TJDFT
Processo: 0728391-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo delito de receptação qualificada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto possui uma condenação definitiva anterior, por roubo circunstanciado, o que não o impediu de voltar à prática de crime, e, portanto, revela sua periculosidade, ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.